Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-12.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002702-12.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), EDVAN FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 003.363.171-90 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO, COM EMBASAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – BLOQUEIO QUE SE VERIFICOU AQUÉM DA IMPORTÂNCIA EFETIVAMENTE DEVIDA - SALDO REMANESCENTE – ATO SENTENCIAL EXTINTIVO DA EXECUÇÃO PROFERIDO PREMATURAMENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 - Só é cabível a extinção da execução com embasamento no art. 927, II, do Código Procedimental Civil c/c art. 156, I, do Código Tributário Nacional se a quitação do débito foi realizada em sua integralidade, aqui incluídos o valor do débito em sua forma original acrescido dos consectários legais, dentre eles, multa, juros, correção monetária, honorários advocatícios e eventuais custas processuais.

2 - É prematura a sentença lançada sem que seja oportunizado ao credor o levantamento da importância bloqueada sobre o ativo financeiro do devedor, com a respectiva manifestação quanto à satisfação do crédito ou possível existência de saldo remanescente.

3 - Sobressaindo da malha documental a possibilidade de existência de saldo remanescente, impõe-se a nulidade da sentença extintiva da execução, com a retomada da marcha processual até que sobrevenha a quitação da obrigação em sua integralidade.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de PRIMAVERA DO LESTE-MT em que se insurge contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, titular da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o n. 1002702-12.2017.8.11.0037, movida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL contra o devedor de crédito tributário EDVAN FRANCISCO DE SOUSA, que, por vislumbrar a satisfação da obrigação pelo executado, julgou EXTINTO o executivo fiscal e o fez com apanágio no artigo 924, inciso II, do Código Procedimental Civil.

A insurgência recursal está sedimentada no fato de que, para o Ente Público Fiscalizador, a extinção do executivo fiscal se processou de forma prematura, tendo em vista que em decorrência da mora do débito a quantia penhorada via
on line
não contemplou o valor integral da dívida, de forma que existe saldo remanescente a ser adimplido pelo executado, cujo recebimento é de interesse do Ente Público apelante.

Esclarece que muito embora tenha sido realizada penhora
on line
na importância de R$ 2.423,23 (dois mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), não foi ela suficiente para adimplir a integridade da dívida que, atualizada, na data da realização do bloqueio já perfazia a importância de R$ 2.725,33 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três reais) e, na data da interposição do recurso, o montante de R$ R$ 3.012,45 (três mil doze reais e quarenta e cinco centavos), restando, portando, um saldo remanescente de aproximados R$600,00 (seiscentos reais).

Prossegue aduzindo que os rendimentos da Conta Única não são suficientes para atualização da dívida, tendo em vista que os índices oficiais para correção de débitos judiciais são superiores.

Assim, defende o desacerto da decisão de primeiro grau, que extinguiu a ação prematuramente e em manifesta ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que proferida sem que antes houvesse intimação da Fazenda Pública Municipal, apelante, para manifestar sobre a satisfação ou não da execução e, como se não bastasse, sem que tivesse ocorrido a liberação dos valores bloqueados.

Fortes nesses fundamentos, depreca pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença proferida na instância singela e seja retomada a marcha processual do executivo fiscal até a quitação integral da dívida. (Id. 188602183).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei. (Id. 189126181).

Embora intimada, a parte adversa não apresentou resposta ao recurso.

Sem manifestação ministerial por força da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT. que, ante a quitação do débito estampado na CDA n. 5622/2013, com amparo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, EXTINGUIU a ação executiva movida contra EDVAN FRANCISCO DE SOUSA.

O Ente Público recorrente almeja a anulação da decisão proferida na instância de piso, ao baldrame de que foi prolatada de forma prematura, tendo em vista que, em decorrência de mora, há saldo remanescente a ser adimplido pelo executado, de forma que a marcha processual da execução deve ser retomada, na medida em que prevalece o interesse da Fazenda Pública no recebimento integral da dívida.

Analiso a controvérsia:

A questão apresentada no presente recurso é singela e não demanda maiores delongas, sendo fácil concluir, pelos elementos e documentação carreada aos autos, que o recurso comporta o provimento almejado.

Tem-se que a execução fiscal foi promovida pelo Município de Primavera do Leste-MT visando o recebimento do crédito estampado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 5622/2013, no importe de R$1.384,34 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

No decorrer da ação executiva, o Ente Público Municipal requereu a realização de penhora pelo Sistema SISBAJUD em 09/11/2022, oportunidade em que apresentou a atualização do valor da dívida no importe de R$ 2.725,33 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), tendo sido realizada em 27/02/2023, na importância de R$ 2.423,23 (dois mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos).

Em 27/04/2023
, o executado manifesta ciência do bloqueio, consignando não haver interesse em questioná-lo e, em razão disso, postulou pela liberação dos valores em favor do Poder Público Municipal (Id. 188602179).

Folheando todo o caderno processual eletrônico, não constatei a indispensável intimação da municipalidade exequente para que comparecesse aos autos manifestando acerca do bloqueio e da possível satisfação do crédito, assim, como não consta levantamento da importância bloqueada.

Apesar disso, em
21/07/2023
adveio a sentença extintiva, reconhecendo a quitação do débito exequendo, com supedâneo no artigo 924, II, do CPC, nos seguintes termos:

“(...) analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta demanda pela parte executada, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário para liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente.

(...)

Apenas depois de prolatada a sentença, ou seja, em 28/08/2023, ocorreu a determinação de intimação do exequente para o fornecimento dos dados bancários para expedição do alvará.

Com efeito, preleciona o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional que se extingue a execução fiscal
com a quitação integral do débito:

Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – com o pagamento (...).

Por tudo que foi dito em linhas outras, somado ao fato de que a municipalidade exequente em mais de uma oportunidade, antes da realização do bloqueio judicial, apresentou atualização do débito, conclui-se facilmente que a importância bloqueada apresentou-se aquém do valor da dívida executada, fato que, por si só, macula o ato sentencial que concluiu pela quitação do débito sem, sequer, ouvir a exequente, em manifesta contrariedade ao disposto no art. 10 do Código Procedimental Civil.

Como se vê, a atitude mais adequada, antes da prolação do ato sentencial conclusivo pela extinção da execução pelo pagamento da dívida, sem dúvida, seria, primeiro, a de propiciar o levantamento da importância constritada e, em ato subsequente, ouvir o município credor acerca da existência de possível crédito pendente, o que não ocorreu.

Ademais, não se pode desvencilhar do fato de que a extinção da ação expropriatória fiscal com embasamento no art. 924, II, do CPC c/c art. 156, I, do Código Tributário Nacional só pode acontecer se o pagamento da dívida foi efetuado em sua integralidade, aqui incluindo multa, juros, correção monetária, honorários advocatícios e eventuais custas processuais.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado na Jurisprudência deste Sodalício – senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÌZO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677-STJ – SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO

O Tema 677/STJ, passa a ter a seguinte redação: “na execução. O depósito efetuado a título de garantia do Juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (N.U. 0001172-66.2008.8.22.0049, CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ASLVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, publicado no DJe em 29/05/2023).

Na hipótese em julgamento, tem-se que a importância bloqueada (R$ 2.423,23) na conta corrente do devedor, à época do bloqueio, já apresentava inferior à importância efetivamente devida (R$ 2.725,33), afastando qualquer dúvida quanto à existência de saldo remanescente, apto a dar prosseguimento à ação executiva.

Diante disso, a conclusão por mim alcançada foi a de que realmente a extinção da ação executiva fiscal ocorreu prematuramente, procedendo a irresignação recursal, sendo o caso de desconstituição da sentença para que seja retomada a marcha processual da execução até a satisfação integral da obrigação pelo devedor.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença recorrida e determinar a retomada da execução fiscal até a satisfação integral da obrigação pelo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024